Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E S P A C H O O mandado de segurança é ação constitucional de natureza processual civil, ainda que manejado no âmbito de processo criminal ou de matéria da seara penal, não de afastando a exigibilidade do recolhimento das custas processuais pertinentes ou a comprovação específica da impossibilidade de fazê-lo (por todos: STJ, AgRg no RMS 55.950/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe de 9/4/2018). Determino ao impetrante que, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias, comprove o adequado recolhimento das custas processuais ou a impossibilidade de fazê-lo (artigo 290 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora